Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739650-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DA CRUZ NUNES FAWZI, MUNDO DA SEGURANCA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROLINE DA CRUZ NUNES FAWZI e MUNDO DA SEGURANÇA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a nulidade da citação de Caroline e, em consequência, desbloquear os valores da corresponsável (ID 208038476, autos originais). As agravantes sustentam que: 1) os créditos tributários foram constituídos entre o período de 01/04/2001 e 01/02/2004; 2) a execução fiscal foi ajuizada em 14/12/2005, quando já em vigor as alterações realizadas ao parágrafo único do inciso I do art. 174 do Código Tributário Nacional – CTN pela Lei Complementar – LC 118/2005, que estabeleceu que o marco interruptivo da prescrição é a data do despacho ordenatória da citação do devedor, que ocorreu em 25/01/2006; 3) a secretaria do juízo certificou a impossibilidade de cumprimento do mandado citatório em 17/08/2006; 4) em 05/10/2006, foi dada vista dos autos ao ente fazendário para que se manifestasse sobre a devolução do mandado no prazo de 30 dias; 5) somente em 22/01/2007 – após ultrapassado, em muito, o prazo de 30 dias estabelecido pelo juízo – o Distrito Federal solicitou diligência junto à Delegacia da Receita Federal; 6) portanto, a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e de bens passíveis de penhora ocorreu em 05/10/2006 e não em 23/01/2007, como consignado na decisão agravada; 7) “não houve qualquer diligência útil por parte do ente fazendário para localizar o executado ou identificar patrimônio apto a garantir o proveito financeiro do processo, tendo o feito ficado paralisado de 2006 a 2020”; e 8) a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ não deve ser aplicada, pois não houve morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário, mas sim verdadeira desídia da Fazenda Pública em impulsionar a execução. Requerem, preliminarmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para: 1) reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos tributários constantes das CDAs objeto da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80; e 2) afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ, em razão da inércia da Fazenda Pública em dar prosseguimento ao feito. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 64355376). Preparo recolhido (IDs 64389302 e 64389306). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil – CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80, que assim prevê: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” – grifou-se Observe-se que o procedimento prevê a intimação do representante judicial da Fazenda Pública em dois momentos distintos: 1) quando da suspensão do curso da execução fiscal para que providencie a localização do devedor ou dos bens; e 2) quando decorrido o prazo prescricional a fim de apontar a ocorrência de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o REsp 1340553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da Lei 6.830/80 são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, nos termos do art. 244 do Código de Processo Civil – CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Assim, o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito. Ilustrativamente, consigne-se a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Embora a tese estabeleça o dever do magistrado de declarar a suspensão da execução fiscal, o acórdão do REsp 1340553/RS deixa claro que o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado e/ou a inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o juízo, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da Lei 6.830/80. A propósito, registre-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121) – grifou-se No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. Nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional. O termo inicial da suspensão se dá na constatação da ausência de bens passíveis de penhora, sendo a decisão de suspensão meramente declaratória. Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão.” (TJ-DF 07198941720218070000 DF 0719894-17.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. INDEFERIDO PEDIDO DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA E INEXITOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO E O PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ESTRITA OBEDIÊNCIA À NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC. LEI No 14.195, VIGENTE DESDE 27/8/2021. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Extrai-se, a partir da análise do § 4o do art. 921 do CPC, que, constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, imediatamente o magistrado deve dar ciência desse fato ao exequente. Cientificado o exequente, automaticamente se inicia o prazo ex lege de suspensão do processo executivo e da prescrição intercorrente. 3.1. O prazo de suspensão de até 1 (um) ano previsto no art. 921 do CPC tem início automaticamente na data da ciência do exequente a respeito da falta de localização do devedor ou de bens penhoráveis, havendo ou não decisão judicial nesse sentido. 3.2. As decisões/despachos de suspensão do processo executivo são meramente declaratórias, isto é, não alteram os marcos prescricionais, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que versou sobre execução fiscal, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito). (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida DESPROVIDO.” (TJ-DF 07375594620218070000 1403077, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 16/02/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 11/03/2022) – grifou-se Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que: 1) as executadas/agravantes não foram localizadas (ID 16158607); 2) a Fazenda Pública teve ciência da devolução do mandado de citação não cumprido em 05/10/2006 (ID 16158613); 3) em 22/01/2007, o ente distrital requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal com fins de obter o endereço atualizado das executadas (ID 16158618); 4) em 07/08/2007, o pedido foi deferido; e 5) em 29/05/2020, o juízo revogou a decisão anterior e determinou a intimação do Distrito Federal para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização das executadas (ID 64304042). Destaque-se: o processo ficou completamente parado de 07/08/2007 a 29/05/2020 (quase 13 anos). O juízo concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente ao argumento de que não houve conduta desidiosa da Fazenda Pública. A propósito, transcreve-se trecho da decisão: “Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária. No caso em tela os créditos foram constituídos entre 01.04.2001 e 01.02.2004 e a presente ação foi ajuizada em 14.12.2005, ou seja, dentro do lustro prescricional de 5 (cinco) anos. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, a ciência do ente público acerca da não localização dos devedores se deu em 23.01.2007 (ID 16158618). Na mesma oportunidade requereu a expedição de ofício à Receita Federal. Após tal pedido, os autos ficaram em cartório até 23.09.2018 quando foram enviados à digitalização (andamentos processuais extraídos do sítio eletrônico do TJDFT). Em 06.11.2020 a empresa executada foi citada. Tal fato interrompeu a prescrição (ID 76418275). Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (ID 208038476, autos originais) Contudo, apesar da inércia da secretaria do juízo com relação à expedição do ofício à Receita Federal, o Distrito Federal deveria ter provocado a atuação judicial e impulsionado a marcha processual. Ressalte-se: não há como não reconhecer a prescrição intercorrente de execução fiscal que ficou totalmente parada quase 13 anos, sem qualquer impulso do exequente. Portanto, ao menos em cognição sumária, entendo que houve inércia injustificada do Distrito Federal e, em consequência, prescrição intercorrente. Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, uma vez que o prosseguimento do feito acarreta risco da prática de atos de constrição/expropriação. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator